Tribunal: TJMT
Processo: 1018368-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL N. 1018368-62.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LIONIDES FERNANDES DE LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – NÃO CABIMENTO – APELO NÃO CONHECIDO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 61855480) interposto por LIONIDES FERNANDES DE LIMA, nos termos do art. 600 do CPP, contra acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 58146499):
“MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RESTITUIÇÃO –INVIABILIDADE – INTERESSE DO OBJETO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem firme entendimento de que a segurança não pode ser concedida quando não seja possível infirmar a premissa fixada na decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, pautada na necessidade de custódia para o correto deslinde da controvérsia penal. Segurança denegada.” (MS 1018368-62.2020.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/10/2020)
Requer a restituição do veículo Marca/Modelo FIAT/MOBI EASY, chassi 9BD341A4NHB432596, placas PAS-0853, Ano/Modelo 2016/2017, Renavam 01095812146, cor cinza, diante da comprovação de sua propriedade e da ausência de provas de que tinha ciência de que o veículo seria utilizado na empreitada criminosa.
Contrarrazões - Id. 63633473.
Pois bem. Consoante disposto no art. 105, II, “b”, da Constituição da República, o Recurso Ordinário Constitucional é cabível contra decisão denegatória proferida em Mandado de Segurança, pelos Tribunais Regionais Federais ou por Cortes Estaduais.
Por outro lado, nos termos do art. 593 do CPP, a Apelação é cabível contra as sentenças de condenação ou absolvição e decisões definitivas, ou com força de definitivas proferidas por Juiz singular, bem como contra as decisões do Tribunal do Júri elencadas em seu inciso III.
Diante desse quadro, o presente apelo revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas dos arts. 105, II, “b”, da CF e 593 do CPP, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
Ressalte-se, neste ponto, que não há falar em fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, consoante jurisprudência do próprio STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DENEGAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PREVISTA TAXATIVAMENTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recurso cabível contra decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios é o recurso ordinário previsto no artigo 105, II, "b", da Constituição Federal, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, sendo incabível o princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 61.652/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 18/12/2019) (destaquei)
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Apelação, por ser manifestamente inadmissível.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v